Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0715338-64.2024.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA DECISÃO Na petição de ID no 58047433, o requerente DISTRITO FEDERAL requer a desistência deste processo, esclarecendo ter sido distribuído por equívoco em razão de já existir outro feito em tramitação com o mesmo objeto. Dessa forma, a fim de evitar duplicidade de tramitação, arquive-se o presente processo judicial eletrônico, conforme requerido. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007